Tribunal: TJMT
Processo: 1003565-53.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003565-53.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EXPORTAGRO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 05.106.871/0001-08 (APELADO), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA - REGISTRO DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO REGISTRO – PROVA DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA- AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE – APELO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

A análise da ausência de demonstração do direito líquido e certo se confunde com o mérito, razão pela qual deve ser com ele apreciado.

É possível a utilização da via mandamental contra ato normativo de efeitos concretos desde que demonstrada que atingiu diretamente a esfera jurídica da impetrante.

A comprovação de notificação da empresa impetrante acerca da suspensão do seu cadastro afasta a alegação ilegalidade do ato administrativo impugnado.

Apelo provido e sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos do Mandado de segurança impetrado contra ato do GERENTE DA GERÊNCIA DE CONTROLE DE CRÉDTIO E AUTORIZAÇÕES – GCCA/SUIC DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SEFAZ, que concedeu a ordem para liminar para determinar que a autoridade coatora proceda o imediato o cancelamento da suspensão de acesso ao sistema de registro de utilização de crédito – RUC-e.

Suscita a preliminar de carência de ação em razão do ato combater ato normativo de caráter genérico e inadequação da via em face da ausência de comprovação do direito líquido e certo.

Afirma que a
alega afronta a normatização, entretanto o ato da Administração Pública é vinculado à lei, demonstrando assim que não há qualquer respaldo jurídico nas pretensões autorais e que houve sim pleno respeito ao direito de defesa por parte do Impetrante, que intimado na esfera administrativa da SEFAZ-MT, através do seu Contador.

Pontua que os documentos juntados pelo Estado e que mostram a plena intimação administrativa do impetrante na pessoa de seu Contador Sr. Joanil Emanuel da Silva, CRC MT005912006, fundamenta sua decisão em suposta ausência de oportunidade de defesa

Relata que a suspensão de acesso ao sistema de registro de utilização de crédito ocorreu devido as irregularidades verificadas em face do impetrante, que fez utilização indevida de crédito, não efetuou o estorno do crédito fiscal, oriundos de operações/prestações de entrada, cujas saídas ocorreram com isenção

Ao final, requer que seja CONHECIDO E PROVIDO o presente Recurso de Apelação Cível, reformando as r. Sentença com a denegação total da segurança, como medida de máxima justiça.

A Procuradoria geral de Justiça em parecer de lavra de seu representante Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou pelo provimento do recurso de apelação. ( Id. 25688450)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

DA PRFELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

O Apelante suscita a preliminar de inadequação da via em razão de que entende não restar demonstrado de plano o direito líquido e certo para justificar a impetração.

Entendo que a análise da ausência de demonstração do direito líquido e certo se confunde com o mérito, razão pela qual deve ser com ele apreciado.

DA PRELIMINAR DE CARENCIA DE AÇÃO- PEDIDO VOLTADO A ATO NORMATIVO EM CARÁTER GENÉRICO E ABSTRATO.

O Apelante aduz que o impetrante na verdade busca a impugnação em tese do regime tributário em vigor, especialmente previsto e promulgado pela Portaria n. 84/2007, visando alcançar do Poder Judiciário os efeitos futuros.

No caso,

ao contrário do que defende o Apelante, verifica-se que o ato normativo combatido possui sim, efeitos concretos, visto que tem o condão de afastar a suspensão que lhe foi imposta de acesso ao Sistema de registro de Crédito – RUC-e.

Assim, verifica-se a possibilidade de impetração do presente
mandamus
contra o mencionado ato normativo, na medida em que este possui efeitos concretos que lhe atingiu diretamente a sua esfera jurídica.

De sorte que não há que se classificar, como ato normativo, aquele que incide diretamente na esfera jurídica da impetrante.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS – POSSIBILIDADE – LEGITIMIDADE DE SINDICATO PARA AJUIZAMENTO DA DEMANDA – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE LISTA DE FILIADOS – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. 1. O ajuizamento do mandado de segurança ocorreu contra ato normativo de efeitos concretos, apto a gerar imediata lesão ao direito do impetrante, a partir de sua vigência, mormente porque a norma prevê a penalização do contribuinte com o indeferimento automático de seus pedidos de ressarcimento do ICMS formulados em datas anteriores. 2. O sindicato possui legitimidade para impetrar mandado de segurança de interesse de seus associados, sem que para isso tenha que apresentar a lista de seus filiados. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Preliminares rejeitadas. RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – INSTITUIÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE RESSARCIMENTO DE ICMS – IMPOSIÇÃO DE NORMAS APARENTEMENTE SEM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DE ATO NORMATIVO – NECESSÁRIA ANÁLISE PELO PLENO DESTE TRIBUNAL EM RESPEITO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO E À SÚMULA VINCULANTE N.o 10 DO STF – SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA AO PLENÁRIO DA CORTE. 1. Resta demonstrado que as obrigações impostas ao contribuinte, por meio da Resolução no 05/2019-GSEFAZ, especificamente no que se refere à reapresentação de pedidos de ressarcimento já formulados perante o fisco estadual, não se mostram razoáveis e proporcionais, mormente porque a norma prevê que os pedidos anteriormente protocolados serão automaticamente indeferidos. 2. Necessidade de análise da possibilidade de afastamento da incidência parcial da regra contida no artigo 2o, §§ 1o e 2o e artigo 8o, da Resolução GSEFAZ no 05/2019, razão pela qual devem ser os autos remetidos ao Pleno desta Egrégia Corte, sob pena de violação à cláusula de reserva de plenário e à Súmula Vinculante n.o 10 do STF. 3. Suspensão do julgamento do mérito do mandado de segurança. Remessa dos autos ao Tribunal Pleno. (TJ-AM - MS: 40024647720198040000 AM 4002464-77.2019.8.04.0000, Relator: João Mauro Bessa, Data de Julgamento: 06/11/2019, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 07/11/2019)

Rejeito, deste modo, a presente preliminar.

VOTO (MÉRITO)

O Apelante relata que o contribuinte foi devidamente intimado com ciência eletrônica por meio de seu contador dos motivos que justificaram a sua suspensão.

Enfatiza ainda que a suspensão se deve ao fato de que a Impetrante fez utilização indevida do sistema uma vez que não efetuou o estorno proporcional do crédito fiscal de operações de entradas cujas saídas ocorreram com isenção.

Saliente-se que, apesar da ciência via eletrônica dos motivos que ensejaram a suspensão, tal fato, não isenta da necessidade de se possibilitar o exercício prévio de contraditório e ampla defesa antes da suspensão ter sido efetivada.

Sabe-se que o artigo 5 LV, da Constituição Federal, assegura aos litigantes, em processos judicial ou administrativos e os acusados em geral, o contraditório e ampla defesa.

Aplicáveis à espécie o juízo crítico do autor JOSÉ AFONSO DA SILVA, a respeito:

“ O princípio do devido processo legal entra agora no direito constitucional positivo com o enunciado que vem da Magna Carta inglesa, será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal ( artigo 5 LIV). Combinado com direito de acesso a justiça ( artigo 5 inciso XXXV), contraditório e a plenitude da defesa ( artigo 5 o LV) fecha o ciclo das garantias processuais. Garante-se o processo, e quando se fala em processo, e não em simples procedimento, alude-se , sem dúvida, as formas instrumentais adequadas, a fim de que a prestação jurisdicional quando entregue pelo Estado, dê a cada um o que é seu. Segundo os imperativos de ordem jurídica. E isso envolve a garantia do contraditório, a plenitude do direito de defesa a isonomia processual e a bilateralidade dos atos procedimentais: conforme autorizada lição de Frederico Marques.”

Em análise aos autos, verifica-se que contrariamente do consignado na sentença, houve notificação do Impetrante oportunizando a apresentação de sua defesa, contudo não houve manifestação, conforme se infere dos documentos juntados . (Id.13590930 e 13590945)

Nesse sentido, bem observou o parecer ministerial:

“(...)

A sentença vergastada firmou-se, fundamentalmente, na suposta ausência de oportunidade do exercício, pelo contribuinte, do direito à ampla defesa e ao contraditório que deveria ter sido concedida pela Administração fiscal quando da apuração das irregularidades que levaram à exclusão do acesso ao sistema de controle de crédito (RUC-e). A partir dessa suposta violação, restaria consolidado, portanto, o direito de restabelecimento do acesso em favor do contribuinte. Contudo, a autoridade fiscal fez constar dos autos, por meio de nota técnica, a comprovação da efetiva notificação do apelado para que se defende-se das imputações feitas pelo Fisco em seu desfavor (Intimação/SEFAZ/MT n. 23287/334/73/2017, ids. 13590930 e 13590945), fato que foi desconsiderado pelo magistrado de piso quando da prolação do ato sentencial. Portanto, diante dessa circunstância e dos insuficientes documentos acostados à inicial pela apelante, não é possível identificar, de plano, o direito líquido e certo à liberação do acesso, que dependeria, nessas condições, de dilação probatória orientada à aferição da procedência das irregularidades fiscais atribuídas à contribuinte, que não exerceu o seu direito de defesa quando intimada administrativamente para tal, como demonstram os documentos mencionados. O exame das preliminares suscitadas, por sua vez, resta absorvido pela análise do mérito. Sendo assim, esta Procuradoria de Justiça recomenda o provimento do presente recurso de apelação.
” ( Id. 25688450)

Neste contexto, infere-se dos documentos juntados na manifestação pela Apelante, que a empresa Impetrante foi intimada e permaneceu silente não apresentando qualquer manifestação via administrativa o que afasta a conclusão de que não foi oportunizado o contraditório, não havendo como presumir qualquer irregularidade no ato praticado de suspensão do cadastro.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Apelo e retifico a sentença ante a ausência de comprovação de que tenha ocorrido ilegalidade no ato de suspensão do cadastro de registro de compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021